Tribunal: TJES
Processo: 5018413-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018413-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS WUTKOVSKY

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de intimação da executada para indicação de bens à penhora e a adoção de medidas atípicas, como a suspensão de cartões de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se as medidas coercitivas pleiteadas pelo exequente são cabíveis diante das circunstâncias do caso, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação do devedor para indicação de bens à penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da Justiça, exige indícios de ocultação patrimonial, o que não se verifica nos autos.

4. A adoção de medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC deve respeitar direitos fundamentais, sendo incabível a suspensão de cartões de crédito quando possa comprometer a subsistência do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A intimação do executado para indicar bens à penhora somente é cabível quando houver indícios concretos de ocultação patrimonial.
2. Medidas atípicas na execução devem respeitar direitos fundamentais e observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de serem indeferidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV, 774, V e 805.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5018413-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIO JORGE MARTINS PAIVA - ES5898-A
AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS WUTKOVSKY

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES que nos autos da execução de título extrajudicial indeferiu os pedidos de intimação da executada para indicar bens à penhora e de suspensão de cartões de crédito.

A parte agravante argumenta, em síntese: i) que é recomendável a intimação da executada para indicar bens, sendo interesse de ambas as partes, diante da suspeita de ocultação e de manobras de frustração da execução; ii) que a suspensão/bloqueio dos cartões de crédito diz respeito tão somente aos direitos patrimoniais disponíveis de seu titular e se presta a impedir a contração de novas dívidas;

Em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Dispõe o art. 797,
caput
, do CPC que a execução realiza-se no interesse do exequente. Por outro lado, prevê o art. 805,
caput
, do CPC que
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

A intimação da executada, na forma pretendida pela exequente, para indicar quais são e onde estão os bens passíveis de penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da Justiça, se escora no disposto no art. 774, inciso V do CPC,
in verbis
:

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

[...]

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Tal medida se amolda às hipóteses em que é possível se presumir, por exemplo, pelo padrão de vida do executado, que existem bens passíveis de penhora cuja definição e localização são ignorados pelo exequente. Essa não é a hipótese dos autos.

Tratando-se de execução que perdura há anos, com realização de busca nos sistemas INFOJUD, SisbaJud, e outras diligências sem que fosse possível satisfazer integralmente a dívida, não há nos autos qualquer indício de ocultação de patrimônio passível de expropriação. Ao contrário, o mandado de citação, penhora e avaliação já apontava ausência de bens penhoráveis.

Quanto às medidas atípicas de suspensão de cartões de crédito, CNH e apreensão de passaporte, a Suprema Corte, em recente manifestação, entendeu que
a aplicação concreta das medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC, é válida, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
(ADI 5941).

No caso, das nuances do caso, não vislumbro possibilidade de que as medidas teriam efeitos concretos e impelir a parte executada de pagamento da dívida.

Neste passo, entendo que haveria violação a direito fundamental da agravada, tendo em vista que a suspensão de cartões de crédito teria condão de colocar a sua subsistência em risco.

Além disso, vê-se que fora deferido pelo juízo originário a restrição do nome da executada perante os órgãos de proteção ao crédito (SERAJUD), suspensão de CNH (sem sucesso por não ser a executada habilitada) e emissão de certidão de admissão de execução, medida que poderia ser mais produtiva no caso, entretanto, não vislumbro ter o exequente diligenciado pelo protesto.

No mesmo sentido assim restou entendido neste e. TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDOS DE INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA E DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DA EXECUTADA . AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE BENS OU DE POTENCIALIDADE DAS MEDIDAS ATÍPICAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença em ação monitória, indeferiu os pedidos de intimação da executada para apresentação de bens à penhora, sob pena de multa, e de bloqueio e suspensão de seus cartões de crédito. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível determinar a intimação da executada para indicar bens à penhora, sob pena de multa, com base no art. 774, V, do CPC; (ii) avaliar a adequação e proporcionalidade da suspensão e bloqueio dos cartões de crédito da executada como medidas atípicas previstas no art . 139, IV, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3 . A intimação da executada para indicar bens à penhora, com aplicação de multa em caso de descumprimento, exige a existência de indícios concretos de ocultação de patrimônio, o que não está presente nos autos, tendo em vista a ausência de notícias sobre o paradeiro da executada, apesar das diligências realizadas. 4. A aplicação de medidas atípicas como a suspensão ou bloqueio dos cartões de crédito da executada, previstas no art. 139, IV, do CPC, deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de respeitar direitos fundamentais . No caso, tais medidas são inadequadas, pois poderiam inviabilizar as atividades da pessoa jurídica executada e não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. 5. Não há elementos concretos que justifiquem a adoção das medidas requeridas, especialmente considerando a possibilidade de utilização de meios executivos menos gravosos e potencialmente mais eficazes, como a penhora das cotas do capital social da executada ou o uso do sistema SISBAJUD, que já foram deferidas pelo juízo de primeiro grau, mas não foram diligenciadas pelo exequente. 6 . A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça exige a demonstração de dolo ou culpa grave do devedor, não configurados no caso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO. 7 . Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50051149320248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível. Data: 10/02/2025)

Firme em tais razões, por não vislumbrar motivos aptos a demonstrar que a medida deveria ter sido deferida, entendo que deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.